Tribunal: STF
Processo: SL 1686
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. Pretensão meramente infringente.



1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que julguei prejudicado agravo interno em razão da cessação dos efeitos da ordem de suspensão, motivado pelo trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



2. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Pretensão meramente infringente.



3. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos pelo Município de Itariri contra decisão monocrática em que julguei prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:



    Direito Processual. Agravo interno em pedido de suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal.



    1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão de liminar. 



    2. Superveniente perda do interesse recursal. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, a ordem de suspensão cessa seus efeitos. 



    3. Agravo interno prejudicado.



    2. A parte embargante alega que a decisão embargada é “omissa, contraditória e eivada de dúvida”, pois “solucionou a questão com base em fato novo, qual seja, o trânsito em julgado da ação principal [...], “sem sopesar outros princípios e valores; tal como a relativização da coisa julgada face ao manifesto interesse público e ao risco de grave lesão à ordem pública”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    5. A decisão embargada é clara no sentido de que houve perda superveniente do interesse recursal, já que a decisão impugnada no agravo interno deixou de produzir qualquer efeito por expressa previsão legal. Confira-se:



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão monocrática por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3001932-69.2023.8.26.0000, pelo período necessário ao provimento de cargos efetivos para desempenhar as funções atualmente atribuídas aos Coordenadores Pedagógicos, Vice-Diretores de Escola, Diretores de Escola, Supervisores de Ensino e Assessores de Gabinete, por servidores aprovados em concurso público, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da decisão. O agravante, reiterando os argumentos apresentados na contestação, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja julgado improcedente o pedido de suspensão.



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, após a prolação da decisão agravada (em 27.11.2023), foi certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem (em 27.02.2024). Em tais condições, a ordem de suspensão cessa seus efeitos, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, nos termos do qual “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. 



    3. Assim, se a decisão impugnada no agravo interno deixou de produzir qualquer efeito, a hipótese é de perda superveniente do interesse recursal.



    4.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF e no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o agravo interno.



    6. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis os embargos de declaração nos casos em que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se. 



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente